Tribunal: TJDFT
Processo: 0705239-03.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705239-03.2018.8.07.0014 RECORRENTE: TRANSZENITE LOGÍSTICA E ARMAZENAGEM EIRELI - EPP RECORRIDO: BOX 95 COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CAUSA DEBENDI. NECESSIDADE DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ART. 373, I, CPC. ÔNUS DO AUTOR EM PROVAR OS SERVIÇOS POR ELE PRESTADOS E NÃO PAGOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ajuizada ação de cobrança, cabe à parte demandante comprovar a causa debendi, ou seja, o fato constitutivo do seu direito, a teor do art. 373, I, do CPC, essencial ao ajuizamento da ação pelo rito ordinário, a fim de permitir o adequado contraditório. 2. A apresentação de faturas e de duplicata protestada, sem força executiva, configuram mero indício de prova documental da dívida. 3. A ausência de prova específica da relação jurídica firmada entre as partes, dos os serviços prestados e não pagos pela parte ré, levam a improcedência da pretensão de cobrança. 4. Recurso desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 421, 422 e 427, todos do Código Civil, por ofensa à função social do contrato, à autonomia da vontade, ao princípio pacta sunt servanda, e à boa-fé contratual. Afirma, ademais, que as afrontas aos aludidos princípios implicaram enriquecimento sem causa da contraparte. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.” (AgInt no AREsp 1810640/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 27/4/2022). De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a apontada violação aos artigos 421, 422 e 427, todos do Código Civil. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos de lei, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, a apreciação da tese recursal demandaria nova interpretação de cláusulas contratuais e o reexame de matéria fático-probatória, providências vedadas na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012